Tribunal: STF
Processo: RE 104685
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL PRECLUSA. DIREITO LOCAL.
1. A ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO DISPENSA, PARA EFEITO
DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO ATENDIMENTO DOS SEUS
PRESSUPOSTOS.
2. NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE NÃO PREQUESTIONADOS
OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS (SÚMULA 282), SENDO CERTO QUE O
DIREITO LOCAL NÃO E APRECIAVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, POR VIA
DAS LETRAS 'A' E 'D', MESMO POR VIA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
3. A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, MESMO PREQUESTIONADA, NÃO ENCONTRA
VEÍCULO NA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E SE TORNA PRECLUSA PELO DESPACHO
INDEFERITORIO DO EXTRAORDINÁRIO SE NESSA PARTE NÃO SE INTERPOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.